Tribunal: TJES
Processo: 0002637-79.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002637-79.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO ANDERSON VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1-Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação interposto em face de decisão de pronúncia por tentativa de homicídio. O embargante sustenta a existência de erro material no acórdão quanto à referência ao depoimento judicial da vítima, falecida no curso do processo, e quanto ao meio executório empregado, afirmando que os fatos envolveram disparos de arma de fogo e coronhadas, e não facadas. Alega, ainda, ausência de indícios mínimos de autoria produzidos sob o contraditório e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material quanto à existência de depoimento judicial da vítima e ao meio executório empregado; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4- Configura erro material a referência a depoimento judicial da vítima, uma vez que ela faleceu no curso da ação penal, devendo suas declarações prestadas na fase policial serem consideradas prova irrepetível, conforme exceção prevista no art. 155 do CPP.

5- Também há erro material na menção ao emprego de facadas, pois a imputação descreve tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo.

6- A correção do acórdão não implica modificação do resultado do julgamento, pois permanecem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

7- O depoimento judicial do policial civil confirma que a vítima reconheceu os réus como autores do crime, constituindo elemento produzido sob o contraditório apto a corroborar as provas colhidas na investigação.

8- A decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria delitiva, bastando a presença de indícios suficientes para submissão da causa ao Tribunal do Júri.

9- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à obtenção de efeitos infringentes fundados em mero inconformismo da parte.

10- É desnecessária a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando a matéria já foi apreciada no recurso próprio, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
1- A referência a depoimento judicial de vítima falecida e à descrição incorreta do meio executório configura erro material passível de correção por embargos de declaração.
2- Declarações prestadas pela vítima na fase policial podem ser valoradas como prova irrepetível quando o falecimento impede sua reprodução em juízo.
3- A correção de erro material no acórdão não enseja efeitos infringentes quando permanecem íntegros os fundamentos da decisão.
4- A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, e não certeza quanto à responsabilidade penal.
5- Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022, DJe 05.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SILVIO ANDERSON VICENTE
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão, aduzindo que consta do acórdão que houve depoimento judicial da vítima, contudo, a mesma faleceu no curso do processo, bem como que houve tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo e coronhadas e não por facadas. Aduz ainda que, sem o depoimento judicial da vítima, a pronúncia carece de indícios mínimos de autoria produzidos sob o crivo do contraditório. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id.
19250617
).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo conhecimento dos embargos de declaração, e, no mérito, mantendo-se integralmente o v. acórdão embargado, ressalvada apenas a possibilidade de correção de ofício dos erros materiais apontados (nomenclatura do meio executório e do depoimento), sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes (id.
19658626
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
SILVIO ANDERSON VICENTE
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão, aduzindo que consta do acórdão que houve depoimento judicial da vítima, contudo, a mesma faleceu no curso do processo, bem como que houve tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo e coronhadas e não por facadas. Aduz, ainda, que, sem o depoimento judicial da vítima, a pronúncia carece de indícios mínimos de autoria produzidos sob o crivo do contraditório. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 19250617).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo conhecimento dos embargos de declaração, e, no mérito, mantendo-se integralmente o v. acórdão embargado, ressalvada apenas a possibilidade de correção de ofício dos erros materiais apontados (nomenclatura do meio executório e do depoimento), sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes (id. 19658626).

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, verifica-se que o erro material é aquele “
decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Assiste razão ao embargante quando aponta a existência de erro material. Isso porque, a vítima não foi ouvida em Juízo em razão do seu falecimento. Conforme consta do acórdão,
“
a vítima não foi ouvida em Juízo em razão do seu falecimento no curso da ação penal, devendo suas declarações prestadas na esfera policial serem consideradas como prova não repetível, conforme exceção constante na parte final do art. 155 do CPP”
, entendimento que encontra amparo ainda na jurisprudência do STJ.

Merece correção ainda que a vítima não foi atingida por facadas e sim por disparos de arma de fogo.

Dessa forma, considerando a presença de erro material, faz-se necessária a retificação do voto.

Onde consta: “
No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e o depoimento colhido sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo da vítima que confirmou que o réu foi o autor das facadas
”.

Passa a constar:
“
No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial, com destaque para o depoimento da vítima por se tratar de prova irrepetível, e o depoimento colhido sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo do policial civil que confirmou que a vítima reconheceu o réu como o autor dos disparos de arma de fogo
”.

Destaco ainda que, além do depoimento da vítima, que é prova irrepetível, o policial civil João Ruimar Cogo confirmou em Juízo que a vítima reconheceu os réus como autores do crime.

Assim, não obstante o erro material apontado, há indícios suficientes de autoria e de materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, retificando o erro material, sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto
.